Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701692-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE PRIME BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: JACKSON JOSE MARAVIESKI CHIRITT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13895242) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por THE PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME em face da decisão interlocutória proferida (ID 13895245), pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (no 0026864-47.2016.8.07.0001) ajuizada em face de JACKSON JOSE MARAVIESKI CHIRITT, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado ora Agravado, para determinar a liberação, em favor dele, da quantia de R$ 704,43 (setecentos e quatro reais e quarenta e três centavos), e, após preclusão, expedir os alvarás de levantamento de valores correspondentes, os quais ficarão disponíveis eletronicamente no sistema PJe, nos termos da seguinte decisão: Na petição de ID Num. 48831461, o executado JACKSON JOSE MARAVIESKI CHIRITT impugna o bloqueio e penhora da quantia de R$ 704,43, via pesquisa BACENJUD de ID Num. 48906555, eis que a constrição atingiu valores depositados em conta poupança, requerendo, por isso, a liberação da quantia. Juntou documentos. Em resposta, o exequente pugna pela manutenção dos valores penhorados, bem como a expedição de alvará de levantamento (IDNum. 50327277). DECIDO. Verifica-se do espelho da pesquisa BACENJUD, de ID48197656, que houve bloqueio e penhora das importâncias de R$ 704,43 e R$ 15,23, nas contas de titularidade do executado JACKSON JOSE MARAVIESKI CHIRITT junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, respectivamente. Com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados (IDs 48831454 e 48831459), verifica-se que, de fato, o valor constrito na conta da Caixa Econômica Federal é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, porque abaixo do limite de quarenta salários mínimos, devendo, por tal motivo, ser desconstruída a penhora sobre esse valor. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES CONSTANTES EM CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante preceitua o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Recurso conhecido e provido para desconstituir, em sua totalidade, a penhora sobre os valores depositados na conta-poupança da agravante." (Acórdão n.1003441, 07022373820168070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, ACOLHO a impugnação apresentada, para determinar a liberação, em favor do impugnante/executado, da quantias de R$ 704,43, mantendo a penhora da quantia de R$ 15,23, que deverá ser liberado em favor do exequente, posto que não foi objeto da impugnação em análise. Após preclusão, expeçam-se os alvarás de levantamento de valores correspondentes, os quais ficarão disponíveis eletronicamente no sistema PJe. Manifeste-se o credor se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC/2015. Int. Segundo o juízo monocrático: (i) cotejando a impugnação e os documentos juntados (IDs 48831454 e 48831459), o valor constrito na conta da Caixa Econômica Federal é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, tendo em vista estar abaixo do limite de quarenta salários mínimos; (ii) por tal motivo, deve ser desconstruída a penhora sobre esse valor. Com isso, acolheu a impugnação apresentada, para determinar a liberação e a expedição do alvará, em favor do ora Agravado, da quantia de R$ 704,43 (setecentos e quatro reais e quarenta e três centavos), mantendo a penhora da quantia de R$ 15,23 (quinze reais e vinte e três centavos). A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 13895242), alegando que: (i) os valores constritos na conta poupança se afastaram da regra da impenhorabilidade, haja vista o desvirtuamento da poupança caracterizado pela movimentação; (ii) existe movimentação na poupança a corroborar tal desvirtuamento, por meio de saques diários, compras em supermercados etc., com aportes e retiradas em período inferior a um mês; (iii) esse seria o posicionamento do TJDFT, bem como do STJ. Invoca o art. 833, X do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e determinar a suspensão da decisão interlocutória impugnada até o julgamento final do presente, devendo os valores bloqueados permanecer em uma conta judicial vinculada ao processo de origem até o transito em julgado deste agravo. Invoca como fumus boni juris a probabilidade de exercício presente ou futuro do direito de ação, pela “ocorrência da plausibilidade do direito material posto em jogo. Invoca periculum in mora no temor da liberação do valor bloqueado, enquanto se aguarda a tutela. O Agravante acostou os seguintes documentos: (i) cópia integral do processo (ID 13895245); (ii) comprovante de pagamento de custas (IDs 13895243 e 13895224). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 13895243 e 13895244). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, agravo de instrumento (ID 13895242) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por THE PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME em face da decisão interlocutória proferida (ID 13895245), pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (no 0026864-47.2016.8.07.0001) ajuizada em face de JACKSON JOSE MARAVIESKI CHIRITT, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado ora Agravado, para determinar a liberação, em favor dele, da quantia de R$ 704,43 (setecentos e quatro reais e quarenta e três centavos), e, após preclusão, expedir os alvarás de levantamento de valores correspondentes, os quais ficarão disponíveis eletronicamente no sistema PJe. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Executado ora Agravado, para determinar a liberação, em favor dele, da quantia de R$ 704,43 (setecentos e quatro reais e quarenta e três centavos), bem como na pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para sobrestar a decisão interlocutória até o julgamento do agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, o que possibilita, ao menos por agora, suspender a eficácia da decisão agravada. Mesmo tendo entendimento consolidado que, em regra, os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, como já tive oportunidade de me manifestar em outros julgados por ocasião da apreciação de mérito, o que se discute, por agora, nessa via sumária de cognição, é a suspensão da decisão agravada até apreciação do mérito. A Agravante invoca, em suas razões de agravo, questão controvertida no âmbito desse Tribunal, a respeito da natureza da conta poupança, bem como de sua desnaturação para conta corrente, trazendo aos autos informação sobre movimentação na poupança em face de pagamentos e retiradas em período inferior a um mês. Com isso, entendo que logrou êxito na demonstração do fumus boni juris, diante da miríade de entendimentos a respeito do tema, tanto em nível de Tribunal de Justiça quanto em sede de Superior Tribunal de Justiça, emergindo, daí, a plausibilidade do direito, ainda que entenda essa relatoria em sentido contrário, como já afirmado. Por outro lado, entendo demonstrado o periculum in mora, na medida em que o valor pode ser, a qualquer tempo, liberado, restando pendente o julgamento do presente agravo de instrumento. De mais a mais, entendo que subjaz a temeridade de irreversibilidade da medida, como decorrência do levantamento prematuro do valor, elementos esses que, somados, trazem a necessidade de, por agora, atribuir efeito suspensivo ao recurso. Com isso, satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, bem como deduzindo a probabilidade de provimento do recurso, ao apontar a controvérsia a respeito da questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 16:08:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador